Tribunal: TJES
Processo: 5001347-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001347-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA

AGRAVADO: LAUDIR SERGIO NUNES SAVERGNINI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – REPARO EM VEÍCULO AUTOMOTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONCESSIONÁRIA – PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – VIABILIDADE DO FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – LIMITAÇÃO DA MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
.
A agravante/vendedora é integrante da cadeia de consumo, caracterizando-se como fornecedora, e, portanto, solidariamente responsável pelos vícios do produto por ela comercializado, respondendo de forma solidária com o fabricante do bem, com base no artigo 18 da legislação consumerista.

2.
A documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, relacionados à suspensão e direção do automóvel e indicam que, mesmo com as tentativas de reparos realizadas, inclusive a última em setembro de 2023, o veículo permanece apresentando os mesmos problemas.

3.

A própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva, em particular pelo fato de que o consumidor não retirou o veículo do pátio da concessionária.

4.

O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, todavia, o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser revisto.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para limitar o valor da multa ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ORVEL AUTOMOTOR P&C LTDA

contra a r. decisão proferida pela magistrada da 1ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida por
LAUDIR SERGIO NUNES SAVERGNINI
, deferiu a tutela de urgência e determinou “
que os réus disponibilizem outro veículo para o autor, em 05 dias, com as mesmas características daquele objeto desta ação, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 7215679, a agravante afirma, em síntese, que: I) “
por ser vício de fabricação, todo o reparo do veículo fora realizado de acordo com as regras de garantia contratual fornecida pela fabricante e, portanto, a Empresa Agravante não tem relação com os pedidos inaugurais
” (fl. 06); II) “
As ordens de serviço não demonstram que o veículo está com defeito, pelo contrário, apenas informa que foram verificados os problemas alegados e, quando diagnosticados, foram devidamente reparados
” (fl. 09); III) “
após a entrega do veículo em 21 de setembro de 202
3
, o Agravado não mais compareceu com o seu veículo à Concessionária Agravante, valendo salientar que o automóvel se encontra em posse do Agravado e em pleno funcionamento, motivo pelo qual se requer a improcedência dos pedidos formulados na peça vestibular
se há alguém que deve fornecer um novo veículo, mesmo que de forma temporária, é a Fabricante, uma vez que devidamente identificada, especialmente em razão de que se trata de veículo em período de garantia
” (fl. 11); IV) “
não poderia o Douto Juízo de piso determinar o fornecimento de um veículo reserva ao Agravado baseada em uma análise perfunctória do caso, superficial e não instruída com provas suficientes para o deferimento do pleito, haja vista a indubitável necessidade de perícia técnica no veículo
” (fl. 12).

Inicialmente, rememoro que a ação originária foi ajuizada pelo agravado com o fito de rescindir o contrato de compra e venda do veículo zero km Pegeout 3008, placa SFY9I55, cor branca, ano 2023, firmado em 17.06.2023, pois, desde a retirada do bem da concessionária (06.07.2023), o carro apresentou ruídos crônicos nas suspensões/amortecedores.

Segundo a exordial, o agravado devolveu o automóvel à concessionária afirmando não ter interesse em continuar com o veículo e pleiteando a devolução de seu dinheiro, mas não obteve êxito em tal desiderato.

Assim, o agravado alega que enviou notificação extrajudicial para as requeridas, porém, mesmo assim, tentaram providenciar a resolução do problema substituindo as peças, o que alterou significativamente a suspensão do bem e lhe retirou o
status
de carro zero km.

No dia 10.08.2023, ultrapassados 34 (trinta e quatro) dias que o automóvel estava na concessionária, supostamente aguardando a chegada das peças, o agravado providenciou a retirada do veículo da oficina com a ressalva de que foi contra a sua vontade, mas que assim procedeu diante do pedido de rescisão ignorado. Ademais, quando retirou o bem, observou o que já imaginava, o carro continuava com o mesmo problema nas suspensões/amortecedores e, ainda, passou a apresentar barulhos na direção.

Diante disso, o agravado afirma que contratou um guincho para retornar com o veículo para a oficina da agravante, mas até meados de setembro de 2023 os defeitos não haviam sido solucionados e tampouco foi realizada a rescisão contratual, sendo que foi impedido de retirar o bem da oficina. Assim, o agravado permaneceu arcando com os custos do financiamento bancário sem poder usufruir do carro.

Em sede liminar, o agravado pleiteou a disponibilização de um automóvel reserva, de mesma qualidade e característica do veículo adquirido, o que foi deferido pela juíza primeva.

No caso concreto, em que pese as ponderações da agravante/vendedora, ela é integrante da cadeia de consumo, caracterizando-se como fornecedora, e, portanto, solidariamente responsável pelos vícios do produto por ela comercializado, respondendo de forma solidária com o fabricante do bem, com base no artigo 18 da legislação consumerista.

Segundo entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados”
(AgInt no AREsp n. 180.386/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Além disso, a documentação acostada à petição inicial evidencia que o veículo zero-quilômetro apresentou vários problemas desde a compra, relacionados à suspensão e direção do automóvel e indicam que, mesmo com as tentativas de reparos realizadas, inclusive a última em setembro de 2023, o veículo permanece apresentando os mesmos problemas.

Ademais, a própria agravante ressaltou a imprescindibilidade de produção de prova pericial, por isso, é recomendável a manutenção da obrigação de fornecimento de carro reserva com as mesmas características do automóvel defeituoso, em particular pelo fato de que o consumidor não o retirou do pátio da concessionária requerida. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação redibitória contratual cumulada com indenização moral e pedido de tutela antecipada. Aquisição de veículo.
Apresentação de vícios dentro do prazo de garantia, os quais comprometem a utilização do bem. Fornecimento de carro reserva. Cabimento. Impossibilidade de o autor ficar sem meio de locomoção até que seja realizada perícia para atestar que os defeitos foram sanados.
Multa por descumprimento de decisão judicial. Possibilidade. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJSE; AI 202200812836; Ac. 21514/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade; DJSE 14/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO. DEFEITOS. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a disponibilização, pela ré, de carro reserva à autora. Alegação da ré que os relatos da autora são falsos.
Elementos existentes nos autos que recomendam a manutenção da tutela de urgência, especialmente diante do próprio pedido da ré de apuração dos problemas do veículo por meio de perícia mecânica.
Recurso não provido, prejudicado o agravo interno. (TJSP; AI 2243068-16.2022.8.26.0000; Ac. 16261761; Praia Grande; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eurico Costa Ferrari; Julg. 23/11/2022; DJESP 28/11/2022; Pág. 1646)

Acrescente-se que o valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), arbitrado a título de astreintes, é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, todavia, o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) merece ser revisto.

Como é cediço, o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o art. 537, §1º, do CPC, enquanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Neste contexto, tenho ser razoável a redução do teto da multa cominatória para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de ocasionar o enriquecimento indevido do requerente/agravado. Nessa toada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS, CONTRAPROPAGANDA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC. Probabilidade do direito. Art. 18 do CDC. Veículo zero km, ano 2022. A
presentação de sucessivos vícios que impossibilitam o uso do carro. Multa cominatória reduzida e limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Litigância de má-fé não configurada. Decisão agravada reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJPR; AgInstr 0014473-67.2023.8.16.0000; Maringá; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Braga Bettega; Julg. 07/08/2023; DJPR 08/08/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
apenas para limitar o valor da multa ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

1
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)